Tribunal: TJMT
Processo: 1031607-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031607-60.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), ARLINDO PERUCHI NETO - CPF: 062.793.021-21 (REQUERENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GUSTAVO GUILHERME ALVES PINTO - CPF: 084.762.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO OFICIAL E CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DIVERGÊNCIA DE PESO ENTRE LAUDOS QUE NÃO IMPLICA IRREGULARIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Arlindo
Peruchi
Neto, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra sentença que o condenou, nos autos da Ação Penal no 1009258-93.2023.8.11.0045, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa alega nulidade da sentença por ter se fundamentado exclusivamente em laudo preliminar, desconsiderando divergência de peso apontada no laudo definitivo, além de requerer justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória pode se basear exclusivamente em laudo preliminar de constatação da droga, desconsiderando o laudo definitivo; (
ii
) verificar se a divergência de peso entre os laudos periciais compromete a materialidade do delito; (
iii
) estabelecer se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco para reexame de provas, conforme art. 621, I, do CPP, e jurisprudência do STJ.

Ainda que a sentença tenha citado expressamente apenas o laudo preliminar, este foi elaborado por perito oficial e sua validade foi reforçada por diversos elementos probatórios idôneos constantes nos autos, incluindo depoimentos firmes de policiais e o auto de prisão em flagrante.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas por meio de laudo preliminar de constatação, desde que elaborado por perito oficial e em casos de substâncias de fácil identificação, como cocaína e maconha.

O laudo definitivo foi, posteriormente, juntado aos autos, confirmando a natureza das substâncias apreendidas. A divergência de peso entre os laudos, por ser irrelevante e não ter influenciado na dosimetria da pena, não compromete a materialidade nem configura nulidade.

A pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita revela ausência de interesse, uma vez que a revisão criminal é isenta de custas e não enseja ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo preliminar elaborado por perito oficial, quando corroborado por outros elementos probatórios e em se tratando de substância de fácil identificação.

A divergência quantitativa entre o laudo preliminar e o definitivo não compromete a validade da prova pericial nem configura nulidade, desde que não influencie na dosimetria da pena.

A revisão criminal não comporta o reexame de provas nem pode ser utilizada como substitutivo de recurso ordinário.

É incabível a concessão da justiça gratuita em revisão criminal, por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 158 e 621, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EREsp
no 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
09.11.2016.

STJ,
AgRg
no HC no 966.464/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
DJe
26.06.2025.

STJ, REsp no 2.196.940/MT, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
09.06.2025.

TJMT, Apelação Criminal no 1001170-55.2020.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.01.2024,
DJe
02.02.2024.

TJMT, Revisão Criminal no 1019866-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.09.2025,
DJe
09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Arlindo
Peruchi
Neto
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando rescindir a sentença condenatória proferida nos autos da
Ação Penal no 1009258-93.2023.8.11.0045
, da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

A defesa sustenta que a sentença condenatória teria se fundamentado
exclusivamente em laudo preliminar de constatação da substância entorpecente
, desconsiderando o laudo definitivo produzido pela POLITEC, o qual apresentaria
divergências significativas quanto ao peso das substâncias
. Aduz, ainda, que tal circunstância violaria o artigo 158 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ, que exige o laudo definitivo como prova da materialidade
.
Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em
parecer subscrito pelo
Dr.
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, manifestou-se
pelo parcial conhecimento da revisão e, na parte admitida, pela improcedência
, ao entendimento de que, embora o juízo sentenciante tenha se referido apenas ao laudo preliminar, o laudo definitivo foi posteriormente juntado aos autos,
confirmando a natureza das substâncias (maconha e cocaína)
, sendo a divergência apenas de peso e, portanto,
irrelevante para a materialidade
. Destacou, ainda, que
a diferença quantitativa não influenciou a dosimetria da pena
, e que há
outras provas idôneas corroborando a condenação
, como depoimentos firmes dos policiais militares e demais elementos probatórios
.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – DO CABIMENTO

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais,
não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal
.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Assim, cumpre destacar que a presente ação revisional é
tempestiva, manejada por parte legítima e com fundamento na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal
, razão pela qual
deve ser conhecida
.

II -
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO LAUDO DEFINITIVO

A defesa alega que a sentença condenatória
se fundamentou
exclusivamente no
laudo preliminar de constatação da substância entorpecente
, em descompasso com o artigo 158 do CPP e com o entendimento firmado pelo STJ.

Não assiste razão.

Com efeito, embora o juízo sentenciante tenha feito referência apenas ao laudo preliminar,
constata-se que
ele
foi elaborado por perito oficial e
,
corroborado
por
outras provas, conforme trecho da sentença que cito:

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do
auto de prisão em flagrante delito (id. 132242948), do boletim de ocorrência (id. 132242950), do termo de apreensão (id. 132242960) e do exame preliminar de constatação de droga (id. 132242961
).

Somam-se a isso,
as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar Luiz Paulo Pereira Peçanha,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos, ao afirmar “que estava em operação e foram parados por uma pessoa informando que na residência deles era um ponto de venda de drogas do comando vermelho e no deslocamos até lá (...) solicitamos a entrada e conseguimos entrar na residência deles e na pochete do Arlindo a gente encontrou três substâncias análogas à maconha e nas buscas localizamos mais oito substâncias análogas à cocaína e mais dinheiro, inclusive num prato tinha cocaína com a sigla “cv” e nisso nós conduzimos eles e levamos pra Delegacia (...)” a respeito da droga eles falaram que faziam o comércio, estavam os dois com tornozeleira (...) o Arlindo confessou o tráfico, que eu achei na pochete (...) não falaram a origem do dinheiro (...) quando chegamos o Arlindo estava no portão, sozinho, o restante das pessoas estava na residência, na área (...) a gente pediu pra ela assinar um termo de consentimento de entrada na residência o qual a dona da residência assinou, por isso nós fizemos a busca (...)
ta
anexo ao boletim de ocorrência (...).

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar
Adilio
Alexandre de Moraes
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos, ao afirmar que “ao chegar ao local fomos recebidos pela senhora
Juliely
que se identificou como proprietária da residência e com a devida permissão dela a equipe entrou, e ai tinham dois indivíduos, Arlindo e mais um, os dois estavam usando tornozeleira e na pochete do Arlindo foi encontrado três porções análogas a maconha e no quintal, num tijolo, foram localizadas oito porções de cocaína, e nesse momento ele pegou o celular e jogou contra o solo e veio a danificar, e no local tinha um prato com a sigla “cv” (...) a senhora
Juliely
recebeu a gente no portão já e os demais estavam na casa (...)

Corroborando, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo investigador de polícia João Cleberson Rodrigues Soares
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Nesse sentido, temos ainda as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Luiz Paulo Pereira Peçanha (id. 132242952) e
Adilio
Alexandre de Moraes (id. 132242953).

(...)

Além disso, temos a apreensão de oito porções de cocaína, três unidades de substância análoga à maconha, R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e um aparelho celular.

Insta consignar ainda que,
em situação excepcional, a comprovação da materialidade delitiva pode ocorrer pelo laudo preliminar de drogas
, desde que elaborado por perito oficial e a droga apreendida seja de fácil identificação, como ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, cito julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 3a Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no
DJe
de 29/08/2016. 2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados “
narcotestes
” e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por
narcotestes
pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação. 5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial. (STJ, Terceira Seção, Embargos de Divergência em RESP no 1.544.057 – RJ, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 09/11/2016)

Logo, a condenação do acusado Arlindo
Peruchi
Neto na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, em casos envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação, como maconha e cocaína,
a materialidade pode ser comprovada pelo laudo preliminar de constatação, quando dotado de validade e certeza similares ao laudo definitivo
, sendo desnecessária sua exigência formal em situações excepcionais.

Ademais, o mesmo precedente reafirma que o laudo preliminar, quando
corroborado por depoimentos de policiais e demais provas idôneas
, é suficiente para demonstrar a materialidade do crime,
afastando a nulidade pretendida.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. VALIDADE DO LAUDO PRELIMINAR PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ.
PLEITO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE DROGAS ILÍCITAS. CONFORMIDADE COM O ART. 244 DO CPP. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas com fundamento nos depoimentos prestados em juízo, auto de apreensão e laudo provisório da droga, bem como reconheceu a validade de busca pessoal e domiciliar realizada, em razão da fundada suspeita. Na abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha). Os recorrentes sustentam que o laudo preliminar de constatação, corroborado por outras provas, é insuficiente para atestar a materialidade. Aduzem, também, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, para fins de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, é imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo ou se o laudo preliminar de constatação, aliado a outras provas, pode suprir essa exigência, à luz da jurisprudência do STJ; (
ii
) definir se a busca pessoal realizada possui fundamento jurídico adequado à luz do art. 244 do CPP; (
iii
) estabelecer se a análise da validade da busca demanda reexame de provas, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Terceira Seção do STJ estabelece que, em casos envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação, como maconha e cocaína, a materialidade do delito de tráfico pode ser comprovada com base no laudo preliminar de constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando este for dotado de validade e certeza similares (
EREsp
1544057/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

4. A orientação jurisprudencial também admite que a materialidade pode ser reforçada por outras provas, tais como depoimentos testemunhais e o auto de apreensão, afastando a necessidade do laudo definitivo nos casos em que não haja dúvida sobre a natureza da substância (
AgRg
no
AREsp
1.989.806/AL, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro).

5. No caso em análise, o laudo preliminar identificou a substância como maconha, corroborado por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante e por relatório de inteligência policial, evidências que são aptas a comprovar a materialidade do delito.

6. A exigência do laudo definitivo neste contexto representaria rigor formal excessivo, incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas, especialmente diante de outras provas suficientes para atestar a natureza entorpecente da substância apreendida.

7. A busca pessoal realizada encontra amparo no art. 244 do CPP, que autoriza a revista em caso de fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo objetos relacionados a ilícitos penais.

8. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo, como nervosismo, denúncia que especificou alcunha e nome dos indivíduos, após ronda no local, configuram elementos objetivos aptos a justificar a abordagem policial.

9. A apreensão de maconha, em flagrante delito corrobora a existência de justa causa para a busca pessoal, realizada de maneira adequada e proporcional.

10. A jurisprudência do STJ reafirma que atitudes suspeitas e circunstâncias concretas que indiquem flagrância delitiva autorizam a busca pessoal, sendo desnecessário prévio mandado judicial (
AgRg
no
AREsp
n. 2.586.194/MG e
AgRg
no HC n. 708.314/GO).

11. O exame da validade da busca pessoal e domiciliar está calcado na análise dos elementos fático-probatórios já fixados pelas instâncias ordinárias. A pretensão recursal exigiria reavaliação do acervo probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Dessa forma,
não há nulidade a ser reconhecida
, porquanto o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, conforme depoimentos firmes dos policiais
Luiz Paulo Pereira Peçanha
e
Adílio Alexandre de Moraes
, os quais relataram a apreensão de diversas porções de maconha e cocaína em poder do revisionando e seu comparsa, em contexto típico de comercialização ilícita, além do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
,
termo de apreensão
e laudo preliminar elaborado por perito com posterior confirmação em juízo por meio de laudo definitivo
.

III – DA DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA ENTRE OS LAUDOS PERICIAIS

Quanto a alegação de nulidade
diante da divergência de peso constata pelo laudo preliminar e o definitivo,
verific
a-se que embora

exista a referida
divergência, tal discrepância, expressa em gramas,
não é significativa a ponto de comprometer a certeza quanto à materialidade
.

Com a juntada do
laudo toxicológico definitivo
aos autos,
restou confirmada a natureza das substâncias apreendidas (maconha e cocaína)
. A divergência apontada diz respeito apenas à quantidade aferida, o que
não afasta a materialidade delitiva
, especialmente porque ambos os exames periciais foram realizados por peritos oficiais e apresentaram conclusões equivalentes.

Registre-se
, ainda,
que a
quantidade não
foi utilizada pelo magistrado
a quo

n
a dosimetria da pena
. Logo, eventual diferença percentual
não gerou prejuízo ao réu
.

A jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
corrobora essa compreensão:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM EXPEDIÇÃO DE MANDADO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS E AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO DO RESPONSÁVEL PELO LOCAL – ILEGALIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – DESCABIMENTO – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR PERITO OFICIAL CRIMINAL E LAUDO DEFINITIVO QUE CONFIRMAM A APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA – DIVERGÊNCIAS DE QUANTIDADE ENTRE O LAUDO PRELIMINAR E DEFINITIVO – IRRELEVÂNCIA – LAUDO DEFINITIVO QUE APENAS CONFIRMA O RESULTADO CONTIDO NO EXAME PRELIMINAR – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU E À DECLARAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE MENOR – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MAJORANTE – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉUS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de substância entorpecente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão domiciliar, desde que haja justa causa que indique a fundada suspeita de ocorrência de situação autorizadora do ingresso na residência. Não há ilegalidade na busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais é autorizado pelo responsável pela casa, a fim de averiguar denúncias de tráfico de drogas no local. A inverossimilhança da versão apresentada pelos acusados sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não pode ser considerada para fins de absolvição ou desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à confissão de um dos réus e à declaração do adolescente infrator, confirmando a mercancia perpetrada por eles.
O laudo preliminar de constatação de entorpecente, assinado digitalmente por perito oficial criminal, é valido para comprovar a materialidade do tráfico de drogas.
Tendo sido atestado, por dois laudos assinados por peritos oficiais, que as substâncias apreendidas se
tratam
de maconha e cocaína, é descabida a alegação de ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas.
O fato de existir divergência quanto à quantidade da droga constante nos laudos preliminar e definitivo não compromete a materialidade do crime, tampouco é causa de nulidade, sobretudo porque a Lei de Drogas não exige o envio da totalidade da droga apreendida para ser periciada, bastando, para tanto, que remeta quantidade suficiente para que o perito possa constatar a natureza e as características da substância entorpecente a ser
examinada
Comprovada a participação de menor no tráfico de drogas, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/
2006.
Se o juízo a quo já isentou os acusados do pagamento das custas e despesas processuais, falece de interesse recursal o pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diante da ausência de fundamentação na sentença e sendo os réus primários, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedicam à atividade criminosa nem integram organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado
é
med
ida
impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11 .343/2006. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10011705520208110018, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 30/01/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/02/2024)

Assim, inexistindo
qualquer nulidade e, constatada a materialidade delitiva
,
não há fundamento para rescindir a sentença condenatória
.

I
V
– DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, n
o que concerne ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se
ausência de interesse processual
, pois a revisão criminal é
ação de natureza constitutiva e isenta de custas processuais
. Logo, não há ônus de sucumbência a ser suportado pela parte.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRELIMINAR: CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO REVISIONAL.
MÉRITO: CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO OCORRIDO EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO CRIMINAL ANALISADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR AS MATÉRIAS VENTILADAS NO APELO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS INSUFICIENTES PARA REFORMULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(N.U 1019866-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

Assim,

não h
avendo o
que se falar em concessão da gratuidade da justiça
,
deve ser reconhecida a ausência de interesse no tocante ao referido pedido
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
da Revisão Criminal
em razão da ausência de interesse no tocante ao pedido de justiça gratuita
e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE

para manter
incólume
a
condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025